Tribunal: TJPA
Processo: 0014804-84.2015.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0014804.84.2015.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
COMARCA DE BELÉM
EMBARGANTE: DANIEL BATISTA PANIAGO DE MIRANDA
Advogado (a): Dr. Jáder Miranda de Almeida - OAB/GO nº 31.718 - OAB/MT nº 19185-A.
EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ (Acórdão nº 213.509 - Dje 10/08/2020)
Procurador (a): Dr. Antônio Carlos Bernardes Filho
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO. ART. 1.026 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
1-
Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
2-
A oposição de embargos de declaração produz um efeito peculiar: o efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos. Dicção do art. 1.026, do CPC;
3
- O entendimento do acórdão embargado é de que a oposição de embargos de declaração causa interrupção de prazo para qualquer das partes recorrerem às instâncias superiores, a teor do art. 1.026, do CPC, consignando a desistência tácita do ora embargante referente à possibilidade de recorrer, para esta instância, com oposição de embargos de declaração contra a decisão originária;
4-
Contradição não configurada, pois a confirmação do efeito interruptivo dos embargos de declaração para interposição de recursos às instâncias superiores não firma paradoxo com a preclusão temporal, consignada na decisão em apreço, para oposição de embargos de declaração;
5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de vícios a serem reparados conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
23 de Fevereiro de 2021
. Relatora Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.
.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 624-625; 626-628 - Vol. III) opostos por
DANIEL BATISTA PANIAGO DE MIRANDA
contra o
acórdão nº 213.509
(fls. 618-621).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão apresenta contradição interna, pois assenta que os embargos declaratórios opostos pelo Estado do Pará
interrompem o prazo para ambas as partes, nos termos do art. 1.026, do CPC; consignando, entretanto, que o prazo para o ora embargante recorrer do acórdão nº 191.614, de fls. 590-592, não estaria interrompido, tampouco voltaria a contar após o julgamento dos referidos aclaratórios.

Argumenta inexistir espaço para afirmar que a falta de recurso, por parte de quem não opôs aclaratórios, pode ser interpretado como desistência tácita, na medida em que pôs a salvo a possibilidade de, após o julgamento dos embargos, vir a interpor os recursos cabíveis. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões em que o Estado do Pará refuta os argumentos do embargante e pugna pelo não acolhimento dos embargos (fls. 632-639).

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da síntese do ocorrido nos autos, tem-se que, após o julgamento do mandado de segurança (Acórdão nº 191.614 - fls. 590-592), o impetrante, ora embargante, peticionou requerendo devolução de prazo para possível desafio do
decisum
por meio de embargos de declaração ou recurso ordinário (fls. 596-599). O pedido foi deferido (fl. 610), porém somente o Estado opôs embargos de declaração (fls. 607-609); tendo, o impetrante, em contrarrazões (fls. 611-613), levantado a possibilidade de aguardar o julgamento dos embargos do Estado para, eventualmente, interpor recursos cabíveis.

Sobre essa manifestação, quando do julgamento dos embargos de declaração do Estado (Acórdão nº 213.509 - fls. 618-621), restou consignado o seguinte:
Prima facie
, registro que após, o julgamento do acórdão ora atacado, o impetrante/ Daniel Batista Paniago de Miranda em 13/06/2018,
peticionou às

fls.596-599
, aduzindo que no dia 06/06/2018,
os presentes autos físicos
foram remetidos, com carga, para à Procuradoria do Estado, inviabilizando o seu acesso durante o prazo recursal. Em razão do fato, requereu que a reabertura do prazo, para viabilizar eventual recurso em face do acórdão prolatado. Juntou documentos de fls. 600-606.
Em despacho de fl.610, foi deferido a devolução do prazo para que o impetrante querendo, recorresse do acórdão nº.191.614, bem como sua intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração apresentado pelo Ente Estatal
.
Nas
contrarrazões dos aclaratórios
, o impetrante/embargado menciona acerca do efeito interruptivo dos embargos e diz que aguardará o seu julgamento para, eventualmente, interpor os recursos cabíveis, cujo trecho ora transcrevo (fls.611-612).
¿De partida, vale anotar que os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará interrompem o prazo recursal para ambas as partes, consoante o art.1026 do CPC,
in verbis:
(...)
Isso posto, a propósito da decisão de fl.610, que concedeu a devolução do prazo para que o impetrante, querendo pudesse recorrer, vale anotar que resta aguardar, agora, o julgamento dos embargos de declaratórios para que, eventualmente, sejam interpostos os recursos cabíveis.¿
Deveras, de acordo com a dicção do art.1026 do CPC/15, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso.
Art. 1026. os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para interposição de recurso.
Todavia, em que pese a referida norma, é preciso consignar que, o
prazo para recorrer do acórdão proferido às fls.590-592 v.,
não está interrompido, tampouco só voltará a contar por ocasião do julgamento dos presentes aclaratórios, isso porque, é cediço que para cada decisão judicial existe um prazo legal para recorrer.
E, conforme consignado no
despacho de fl.610, foi deferido a devolução do prazo de 05 (cinco) dias para o impetrante, querendo recorresse do acórdão nº.191.614, o que não ocorreu
conforme infere-se nas próprias contrarrazões dos aclaratórios (fl.612). Destarte, a ausência de interposição de recurso contra o referido acórdão, no prazo assinalado, no despacho retro, implica sua desistência tácita.
Pelas razões acima expendidas, registro que a interrupção de prazo para eventual recurso, a que alude o artigo 1026 do CPC, aplica-se no julgamento a ser proferido nos presentes embargos de declaração e não ao julgamento proferido no acórdão de fls.590-592.

O impetrante, então, opôs os presentes embargos de declaração, justificando-se na ocorrência de contradição interna, considerando que o
decisum
teria firmado haver interrupção de prazo para ambas as partes interporem recurso, conforme art. 1.026 do CPC, e, em contrapartida, consignado que o prazo para o ora embargante recorrer do acórdão nº 191.614, de fls. 590-592 não estaria interrompido, tampouco voltaria a contar após o julgamento dos presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos de declaração, como recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de uma decisão judicial, conferem maior efetividade à prestação jurisdicional. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ¿o julgamento dos declaratórios, independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele ou não efeito modificativo, complementa e integra a decisão embargada, formando um todo indissociável" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).

Destaco excerto de julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. PRAZO RECURSAL. SENTENÇA PUBLICADA SOB CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS SOB CPC/2015. PRAZO RECURSAL. LEI APLICÁVEL QUANDO DE SEU INÍCIO. INTERRUPÇÃO. LEI VIGENTE NO REINÍCIO DO PRAZO.
1. Ação ajuizada em 15/10/2009. Recurso Especial interposto em 26/04/2017 e concluso ao gabinete em: 13/09/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual a data a ser considerada relevante para a aplicação da legislação processual, se a data da publicação da sentença, o que atrairia a aplicação do CPC/73, ou a data da publicação do julgamento dos embargos de declaração, a fazer incidir o CPC/2015.
3.
Os embargos de declaração cumprem a relevante função de integrar as decisões judiciais, permitindo seu contínuo aperfeiçoamento, mediante a colaboração entre julgadores e cidadãos
.
4. O CPC/2015 deve ser imediatamente aplicado aos processos em curso, excetuando apenas os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas.
5. O prazo deve ser regido pela lei vigente no início de sua contagem. Se houver interrupção do prazo, o parâmetro legal deve ser a lei vigente quando de seu reinício.
6. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp nº 1.691.373 - MG (2017/0199472-1); Relatora: Min. Nancy Andrighi; julg. 04/12/2018)

Nessa senda,
a oposição de embargos de declaração produz um efeito peculiar: o efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos. Assim estabelece o art. 1.026, do CPC, em sua segunda parte. Vejamos:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
.

Essa peculiaridade protege eventuais recursos a serem interpostos para as instâncias superiores. Tanto que os §§ 4º e 5º, do art. 1.024 do CPC ressalvam a possibilidade de complementação das razões de recursos interpostos antes dos embargos de declaração, no caso em que haja modificação da decisão embargada; bem como o processamento do recurso, sem necessidade de ratificação, quando a decisão proferida nos embargos de declaração não modifiquem o julgado. Senão vejamos:
Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
...
§ 4º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.
§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

Quanto à oposição de embargos de declaração, que é um pedido de esclarecimento e integração da decisão, é feita para o próprio relator do
decisum
embargado, na mesma instância. Nesse caso, os embargos de uma das partes não interrompem o prazo para a parte adversa, também, opor seus aclaratórios. O prazo de 5 (cinco) dias é comum, contado a partir da intimação.

No caso em apreço, o acórdão embargado reconhece que a oposição de embargos de declaração causa interrupção de prazo para qualquer das partes recorrerem, a teor do art. 1.026, do CPC, conforme já delineado alhures. A consignada desistência tácita do ora embargante refere-se ao direito de recorrer para esta instância - no caso, oposição de embargos de declaração contra a decisão originária (acórdão nº 191.614).

Ressalto que esta Relatora sequer tem competência para se pronunciar sobre a possibilidade de as partes interporem eventuais recursos, nestes autos, às instâncias superiores, conforme se depreende do
caput
do art. 1.029 do CPC, que transcrevo:
Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

Neste contexto, resta evidenciado que
não há contradição no julgado, pois a confirmação do efeito interruptivo dos embargos de declaração para interposição de recursos às instâncias superiores não firma paradoxo com a desistência tácita, consignada na decisão em apreço, ante a preclusão temporal para oposição de embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de vícios a serem reparados conforme estabelece o art. 1.022, do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 23 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

III